Tribunal: TJBA
Processo: 8025555-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025555-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MOISES BATISTA DE SOUZA

AGRAVADO: PURPURA MARE GARCA e outros

Advogado(s)
:
NATALIA ROXO DA SILVA

A8

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA PURGA DA MORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DEVEDORES. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Anulatória de Leilão com Tutela de Urgência ajuizada por PURPURA MARE GARCA e WELBER RAMOS VASQUES, deferiu medida liminar para suspender o leilão extrajudicial de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se foram preenchidos os requisitos legais para a realização do leilão extrajudicial do imóvel objeto da garantia fiduciária; e (ii) definir se estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em favor dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de execução extrajudicial obedece às regras da Lei nº 9.514/97, que exige a notificação para purga da mora (art. 26, §1º) e a comunicação da realização dos leilões (art. 27, §2º-A), assegurando os direitos do devedor mesmo na via extrajudicial.

O Agravante comprovou a regular notificação dos devedores para purgar a mora, mediante certidão cartorária dotada de fé pública, e a ciência inequívoca dos leilões por meio de comunicações eletrônicas, envio de telegramas, mensagens via aplicativo e publicações em edital.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ciência inequívoca do devedor sobre a realização dos leilões supre a exigência de intimação pessoal, não havendo nulidade do procedimento quando ausente prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
).

A propositura da ação anulatória pelos próprios devedores, antes da realização dos leilões, é indicativo de que tinham pleno conhecimento dos atos expropriatórios, o que reforça a inexistência de vício apto a justificar a suspensão do procedimento.

A decisão agravada impôs ônus excessivo ao credor fiduciário ao condicionar a suspensão dos leilões ao depósito de parcelas do financiamento segundo critérios unilaterais dos autores, sem respaldo legal ou contratual.

A suspensão dos leilões, sem demonstração de probabilidade do direito dos Agravados e diante da mora devidamente comprovada, acarreta prejuízo direto à efetividade da garantia e desequilíbrio entre as partes, o que configura o
periculum in mora
inverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A regularidade do procedimento de execução extrajudicial por inadimplemento contratual, nos termos da Lei nº 9.514/97, exige a comprovação da notificação para purga da mora e da ciência inequívoca do devedor sobre os leilões.

A ciência inequívoca do devedor sobre a realização dos leilões supre a exigência de intimação pessoal e afasta a alegação de nulidade do procedimento, quando ausente demonstração de prejuízo concreto.

A tutela de urgência deve ser revogada quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante da comprovação da mora e da legalidade dos atos expropriatórios, sob pena de causar desequilíbrio indevido em desfavor do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 9.514/97, arts. 26, §1º, e 27, §2º-A; Lei nº 8.935/94, art. 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

de n.º
8025555-91.2025.8.05.0000
, em que é Apelante

BANCO BRADESCO S/A
, e Apelado
PURPURA MARE GARCA
e
WELBER RAMOS VASQUES
.

Acordam os Desembargadores integrantes
desta

Terceira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao

Apelo, nos termos deste voto.

Sala das Sessões,
de de 2025
.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA